Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-91.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-91.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MIRENE SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANTE VINICIUS SANTOS ARAUJO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.